Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE E DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de omissão quanto à tabela explicativa dos contratos e documentos apresentados e quanto à ausência de provas de que a embargada teria sido induzida a erro; (ii) a existência de contradição entre a fundamentação e conclusão do julgado, considerado o reconhecimento da licitude da prática comercial adotada pela embargante; (iii) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (iv) e a ocorrência de violação aos limites objetivos da lide, ao decidir com fundamento na violação do dever de informação.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à alegada omissão quanto a análise das provas de que o montante de R$55.000,00 foi o efetivamente financiado e de que não havia provas de que a consumidora foi induzida a erro, cumpre consignar que a condenação foi mantida em razão da violação do dever de informação, que não é afastado pela prática mercadológica do fornecedor, que tampouco comprovou que informou devidamente o consumidor sobre suas práticas; conforme consignado no acórdão “A prática de repassar ao consumidor determinados valores que não serão objeto do financiamento não é necessariamente abusiva, desde que, claro, haja a devida informação ao consumidor sobre os valores que estão sendo pagos”. 5.1. Cumpre consignar que a manutenção da condenação em razão da ausência de comprovação do dever de informação não constitui uma inversão da prova; na hipótese, a embargada comprovou haver divergência dos valores, fato constitutivo de seu direito, e a embargante deixou de explicar a contento as razões de tal divergência ou a existência de devida informação à consumidora, fatos estes que seriam impeditivos do direito da autora (art. 373, I e II, CPC).
6. Tampouco há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Conforme fica claro do trecho citado pela embargante, é necessário que “haja a devida informação ao consumidor sobre os valores que estão sendo pagos”.
7. No que concerne à violação ao princípio da dialeticidade, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
8. Quanto à alegação de violação aos limites objetivos da lide, a autora, na inicial, afirmou que “assinou o pacto primevo, sem, contudo, saber que toda a realidade da farsa contratual” e que só percebeu a divergência de valores quando realizou o financiamento, o que denota a ausência de dever de informação, que, assim, integra a causa de pedir; o fato de a autora não saber a explicação da discrepância dos valores evidencia a falha no dever de informação.
9. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
10. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.